Tribunal: TJMT
Processo: 0003646-48.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003646-48.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOLPHO DA SILVA BISPO - CPF: 004.846.961-06 (EMBARGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 42.150.987/0001-70 (EMBARGANTE), LILIANE CESAR APPROBATO - CPF: 001.832.271-90 (ADVOGADO), EQ SEGUROS S/A - CNPJ: 21.242.451/0001-05 (EMBARGANTE), SAS SOCIEDADE ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO BRASIL - CNPJ: 76.536.150/0001-86 (EMBARGANTE), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (EMBARGANTE), SAS SOCIEDADE ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO BRASIL - CNPJ: 76.536.150/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), EQ SEGUROS S/A - CNPJ: 21.242.451/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 42.150.987/0001-70 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LILIANE CESAR APPROBATO - CPF: 001.832.271-90 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (EMBARGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), RODOLPHO DA SILVA BISPO - CPF: 004.846.961-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANINIMDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. TAXA SELIC LÍQUIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso das embargantes para reconhecer a prescrição ânua da pretensão de cobrança do pecúlio, limitar a condenação securitária ao capital segurado máximo da apólice e fixar a correção monetária pelo INPC desde a contratação do seguro. As embargantes apontam omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, omissão sobre a aplicação da Lei n. 14.905/2024 e contradição na majoração dos honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a correção monetária deve incidir a partir da última renovação contratual vigente à época do sinistro;

(ii) estabelecer se a Lei n. 14.905/2024 deve ser aplicada ao caso para a correção monetária e juros de mora; e

(iii) verificar se a majoração dos honorários advocatícios em desfavor das embargantes é contraditória diante do provimento do recurso de apelação.

III.
Razões de decidir.

3. A correção monetária, nos contratos de seguro de vida em grupo com renovações sucessivas, deve incidir a partir da data da última renovação vigente à época do sinistro, conforme precedentes do STJ e a Súmula 632 do STJ.

4. A Lei n. 14.905/2024, que alterou os critérios de correção monetária e juros legais, deve ser aplicada de forma imediata às relações jurídicas pendentes, observando-se a Taxa Selic líquida a partir do início de sua vigência.

5. A majoração dos honorários advocatícios em desfavor das embargantes é contraditória, pois estas obtiveram provimento do recurso de apelação, sendo vedada tal majoração conforme o art. 85, § 11, do CPC e a tese fixada no Tema n. 1059 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese.

6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Nos contratos de seguro de vida em grupo com renovações sucessivas, a correção monetária incide a partir da data da última renovação vigente à época do sinistro.

2. A Lei n. 14.905/2024 aplica-se de forma imediata às relações jurídicas pendentes, determinando a correção monetária pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic líquida.

3. A majoração dos honorários advocatícios em desfavor da parte vencedora em grau recursal é vedada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema n. 1059 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406 (com redação dada pela Lei n. 14.905/2024); LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 632; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.852.164/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 07/04/2021; STJ, Tema 1059, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 20/11/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
e
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso das ora Embargantes para:
i)
acolher a prejudicial de mérito de prescrição ânua da pretensão de cobrança do pecúlio contra a
EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
;
ii)
limitar a condenação securitária ao valor do capital segurado máximo previsto na apólice (R$ 13.512,00), afastada a solidariedade da condenação; e
iii)
determinar a incidência da correção monetária pelo INPC a partir da data de contratação da apólice, nos termos da Súmula n. 632 do STJ, mantidos os juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

As Embargantes
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
e
ITAÚ UNIBANCO S.A.
alegam, em síntese, a existência de:

I)
Omissão quanto à data específica para o início da correção monetária, sustentando que, por se tratar de contrato com renovações sucessivas, necessário se faz estabelecer o termo inicial como sendo a data da vigência à época do sinistro, ou seja, 01/01/2011, invocando precedentes do STJ no sentido de que "
havendo renovações sucessivas da apólice e sendo cada renovação considerada uma nova contratação com novo capital segurado, a data da última renovação/contratação será o marco inicial da correção monetária
";

II)
Omissão quanto à aplicação da Taxa Legal, em face do advento da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou os artigos 389, parágrafo único e 406 do Código Civil, para determinar que a correção monetária seja pelo índice IPCA e os juros pela Taxa Selic líquida, argumentando que, por constituírem consectários legais e matéria de ordem pública, a correção monetária e os juros podem ser conhecidos de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária;

III)
Contradição no tocante à majoração dos honorários advocatícios, argumentando que, tendo sido dado provimento ao recurso de apelação das Embargantes, sendo estas as partes vencedoras, não se justificaria a majoração dos honorários advocatícios em seu desfavor, conforme determinado no Acórdão.

Com tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, além de prequestionar a matéria para fins recursais.

Em contrarrazões de ID. 273461890, a
EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
sustenta, preliminarmente, a ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, aduzindo o caráter protelatório dos embargos, pugnando pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, bem como pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

Lado outro, devidamente intimado, o Embargado
RODOLPHO DA SILVA BISPO
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (ID. 273201357).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Estabelecidas essas premissas, passo à análise das questões suscitadas pelas Embargantes
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
e
ITAÚ UNIBANCO S.A.

I) DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DATA ESPECÍFICA PARA O INÍCIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA

No particular,
assiste razão às Embargantes
.

Isso porque, o Acórdão embargado, ao dar provimento ao Recurso de Apelação para determinar que "
a correção monetária pelo INPC incida a partir da data de contratação da apólice, nos termos da Súmula n. 632 do STJ
",
não especificou qual data de contratação deveria ser considerada como termo inicial
, lacuna que merece ser colmatada, sobretudo considerando que, no caso em apreço, trata-se de seguro de vida em grupo com renovações periódicas.

Conforme destacado pelas Embargantes, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
em se tratando de contratos de seguro de vida em grupo submetidos a renovações sucessivas
,
o termo inicial da correção monetária deve ser a data da última renovação contratual vigente à época do sinistro
, por representar a data da última contratação.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO. ART. 1.026 DO CPC. PRAZO DO AGRAVO INTERNO. INTERROMPIDO. TEMPESTIVIDADE. MÉRITO DO AGRAVO INTERNO. CAPITAL SEGURADO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. APÓLICE RENOVADA. DATA DO SINISTRO
. 1. Omissão constatada em razão de ter sido desconsiderada a interrupção da contagem do prazo recursal para interposição de agravo interno, uma vez que a parte contrária havia oposto embargos de declaração. 2.
A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
. 3.
Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há uma novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro
. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso especial interposto pela parte embargada.”
(STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.852.164/RS. Relator Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma. DJe: 07/04/2021; g. n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE RECONHECIDA. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. EMBARGOS

DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, ‘Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento’
. 3. Na hipótese de renovações sucessivas do contrato de seguro, o termo inicial de correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para, esclarecendo o acórdão embargado, dar parcial provimento ao recurso especial.”
(STJ. EDcl no AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF. Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgado em 14/8/2023, DJe de 18/08/2023; g. n.)”.

No presente caso, conforme documentação acostada aos autos, constata-se que o sinistro ocorreu em 12/07/2011, sendo que a vigência do contrato à época dos fatos se iniciou em 01/01/2011, data que deve ser considerada como termo inicial da correção monetária, em consonância com a Súmula n. 632 do STJ e com os precedentes acima citados.

Desse modo,
deve ser acolhido os embargos, neste ponto, para suprir a omissão apontada
, a fim de se esclarecer que o termo inicial da correção monetária deverá ser 01/01/2011, data da última renovação contratual vigente à época do sinistro.

II) DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 (TAXA LEGAL)

Neste tópico,
também merecem acolhimento os embargos
.

As Embargantes alegam omissão quanto à aplicação da recente Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o art. 389, parágrafo único, e o art. 406, ambos do Código Civil, estabelecendo que, na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e que, quando os juros não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados de acordo com a taxa legal (Taxa Selic líquida).

De fato, o Acórdão embargado não se manifestou sobre a aplicabilidade da mencionada lei ao caso concreto, limitando-se a determinar a incidência da correção monetária pelo INPC e a manutenção dos juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Destarte, considerando a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu modificações no Código Civil, faz-se necessário formular disciplina a respeito dos juros de mora e da correção monetária, mediante aplicação do direito intertemporal.

A respeito do tema, mostra-se possível a adoção do mesmo entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça a respeito dos juros, quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002, na linha de que a nova lei tem incidência imediata e deve ser aplicada de ofício (
Ex vi
REsp 1.112.746/DF, Tema n. 176/STJ).

Cuida-se de matéria de ordem pública e de natureza processual (art. 322, § 1º, do CPC), de modo que deve ser observado o regime da lei anterior até o início da vigência da nova lei, passando a ser aplicado, a partir daí, o novo regime, em conformidade com o que estabelece o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, entendimento esse que também é agasalhado pelo C. Supremo Tribunal Federal, segundo princípio
tempus regit actum
(
Ex vi
Tema n. 810/STF, RE 870.947; Tema 1170/STF, RE 1.317.982).

Como os juros moratórios incidem de forma continuada, renovando-se a pretensão a cada mês, a incidência da nova lei se dá a partir da respectiva entrada em vigor, alcançando as situações jurídicas pendentes conforme disciplina o artigo 14 do CPC.

De acordo com o artigo 5º da Lei n. 14.905/2024, seus efeitos deverão ser aplicados:

"I - a partir da data de publicação desta Lei, no caso de relações jurídicas constituídas após o início de sua vigência; ou

II - 60 (sessenta) dias após a data de publicação desta Lei, no caso de relações jurídicas constituídas antes do início de sua vigência."

Nessa ordem de ideias, a metodologia de cálculo da taxa legal deverá observar as normas do Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil, conforme determina o art. 406, § 2º, do Código Civil, a partir da entrada em vigor da nova lei (Lei n. 14.905/2024), na forma do alhures citado art. 5º: a partir de 28/06/2024 (inc. I) ou 28/08/2024 (inc. II):

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

(...)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024).”

Dessa forma,
imperioso o acolhimento dos embargos, neste ponto, para sanar a omissão apontada
, determinando que, nos termos da Lei n. 14.905/2024, a correção monetária seja calculada pela variação do IPCA, contada a partir de 01/01/2011 (conforme já definido no item anterior), e os juros moratórios sejam fixados pela Taxa Selic líquida, contados desde a citação.

III) DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Neste tópico,
também assiste razão às Embargantes
.

De fato, o Acórdão embargado, após dar provimento ao Recurso de Apelação das Embargantes, determinou a majoração dos honorários advocatícios em seu desfavor, o que revela evidente contradição, incompatível com o teor decisório do próprio Acórdão e com o disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.".

A matéria se encontra inclusive pacificada no Tema 1059 do STJ, que fixou a seguinte tese:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
.

No caso em tela, houve o provimento do recurso das embargantes, de modo que, conforme a jurisprudência consolidada, não cabe a majoração de honorários advocatícios em seu desfavor. Pelo contrário, é cabível, em tese, a majoração dos honorários em seu favor, uma vez que saíram vitoriosas do julgamento da apelação.

Desse modo,
cabe o acolhimento dos embargos, neste ponto, para eliminar a contradição apontada
, revogando a determinação de majoração dos honorários advocatícios em desfavor das embargantes e reformulando a distribuição dos ônus sucumbenciais, mantidos os demais termos da distribuição já definida no Acórdão embargado.

Por derradeiro,
quanto ao prequestionamento formulado pelas Embargantes para fins de interposição de eventual Recurso Especial
, consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ademais, ressalte-se que "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (EDcl no MS 21.315/DF, Relatora Min Malerbi [Desa. Conv. TRF/3ªRegião], Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Por todo o exposto, conheço e
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
e
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, com efeitos infringentes, para:

i)
Suprir a omissão quanto à data específica para o início da correção monetária, estabelecendo como termo inicial o dia 01/01/2011, data da última renovação contratual vigente à época do sinistro;

ii)
Suprir a omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, determinando que:
a)
até a data do início da vigência da Lei nº 14.905/2024 (28/06/2024) ou até 60 dias após sua publicação (28/08/2024), conforme o caso, aplicam-se os critérios fixados no Acórdão embargado (correção monetária pelo INPC desde 01/01/2011 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação);
b)
a partir do início da vigência da Lei nº 14.905/2024 para o caso concreto, aplica-se a Taxa Selic líquida, que já compreende juros e correção monetária.

iii)
Eliminar a contradição quanto à majoração dos honorários advocatícios, revogando a determinação de majoração em desfavor das Embargantes, mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais já definida no Acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025